Tribunal: TJSP
Processo: 1131000-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A autora apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença - Preliminar arguida em contrarrazões pelas rés rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMÉRCIO ELETRÔNICO – PLATAFORMA MERCADO LIVRE – VENDA DE PRODUTOS – LIBERAÇÃO DE VALORES - Autora que comercializa produtos por meio da plataforma Mercado Livre e alega

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A autora apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença - Preliminar arguida em contrarrazões pelas rés rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMÉRCIO ELETRÔNICO – PLATAFORMA MERCADO LIVRE – VENDA DE PRODUTOS – LIBERAÇÃO DE VALORES - Autora que comercializa produtos por meio da plataforma Mercado Livre e alega alteração unilateral nos prazos de liberação dos valores das vendas, com retenções superiores a 30 dias – Participação da autora no "Programa Compra Garantida" que concede prazo estendido aos compradores para devolução de produtos - Pretensão de imposição de prazo fixo de 48 horas após as compras para liberação dos valores – Impossibilidade – A autora não demonstrou essa prática contratual – Art. 373, I, CPC - Alegação de prejuízos financeiros não demonstrada por meio de prova contábil ou técnica - Pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00, sem demonstração da origem, composição ou do nexo causal com a conduta da ré Mercado Envios - Inexistência de responsabilidade civil das rés - Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Autora que deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (um mil reais) - Recurso das rés provido e recurso da autora prejudicado.